Tribunal: TJBA
Processo: 8066133-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066133-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVALDO AVELINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PETROS. REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. IMPUGNAÇÃO DA ESPECIALIDADE. INOCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO. PERITO ESPECIALISTA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8066133-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante GENIVALDO AVELINO DOS SANTOS e outro e como agravada FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,